Tribunal: TJSP
Processo: 2200843-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. 1. A Constituição de 1.988, assegura gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos" e pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo. 2. Tratando-se de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. 1. A Constituição de 1.988, assegura gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos" e pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo. 2. Tratando-se de prédio destinado a moradores de baixa renda, que conta com elevado índice de inadimplência, plenamente justificável o pedido formulado. Decisão reformada. Recurso provido.